Tribunal: TJPA
Processo: 0805486-29.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805486-29.2024.8.14.0000

PACIENTE: KLEBER PINTO CUNHA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO XINGU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0805486-29.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0800146-02.2024.8.14.0131

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

KLEBER PINTO CUNHA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO XINGU/PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA SEM A PRESENÇA DE DEFENSOR. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1.

Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a ausência de defensor na audiência de custódia, realizada durante a fase inicial da investigação policial e anterior à fase processual, não implica nulidade do decreto preventivo, pois a falta de defesa técnica somente ensejaria nulidade durante a fase processual, que deve ser regida pelos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2.

Não evidenciado manifesto constrangimento ilegal no ato impugnado, impera a denegação da ordem de habeas corpus, corroborando o parecer do Ministério Público.

3.

Ordem conhecida e denegada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0805486-29.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0800146-02.2024.8.14.0131

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

KLEBER PINTO CUNHA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VITÓRIA DO XINGU/PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
em favor de
KLEBER PINTO CUNHA
, preso preventivamente por suposta prática dos delitos definidos no art. 147-A e 129, §13º do Código Penal e art. 21 da Lei de Contravenções Penais.

A impetrante argumentou que a prisão foi convertida em preventiva durante uma audiência de custódia realizada no dia 31 de março de 2024, na qual o paciente não foi assistido por defesa técnica, configurando uma supressão de direito fundamental.

Alegou desequilíbrio acusatório por só o órgão acusador ter se manifestado, caracterizando nulidade processual.

Pontuou a desproporcionalidade da medida preventiva, indicando a possibilidade de eventual pena ser cumprida em regime menos gravoso

Baseada nesses fatos, pugnou, liminarmente, pela antecipação da tutela a fim de ver relaxada a prisão do paciente por ilegalidade do flagrante ou, subsidiariamente, revogada a custódia preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas e, no mérito, a concessão da ordem para ratificar o pedido liminar eventualmente acolhido (id

18844805).

Juntou
documentos (id

18844806 –

18844811
).

Decisão rejeitando o pedido liminar

(id
18850678
).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id
18948300
).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pelo não conhecimento da ordem (id
19050442
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Adianto que a ordem deve ser denegada.

Explico.

Como é sabido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que "
a audiência de custódia sem a presença de defensor não implica a nulidade do decreto preventivo, pois realizada durante a fase inicial da investigação policial, antes, portanto, da fase processual, que deve ser conduzida com base nos princípios do contraditório e da ampla defesa, em que a ausência de defesa técnica ensejaria nulidade”[1].

Portanto, não evidenciado manifesto constrangimento ilegal no ato impugnado, não há outro caminho a seguir, senão aquele que conduz à denegação da ordem, sem necessidade de maiores digressões.

Posto isso, na esteira do parecer emanado do Ministério Público,
conheço e denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. IRREGULARIDADE SUPERADA. FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que "A audiência de custódia sem a presença de defensor não implica a nulidade do decreto preventivo, pois realizada durante a fase inicial da investigação policial, antes, portanto, da fase processual, que deve ser conduzida com base nos princípios do contraditório e da ampla defesa, em que a ausência de defesa técnica ensejaria nulidade." ( AgRg no HC 606.638/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/3/2021, DJe 19/3/2021) 2. Hipótese em que a custódia preventiva foi mantida na sentença condenatória em decisão motivada nos termos do art. 312 e 387, § 1º, do CPP, na medida em que se destacou a necessidade de assegurar a ordem pública, dada a reiterada conduta delitiva do recorrente, que "tem registro anterior por roubo, inclusive fora [...] em novembro de 2019, beneficiado com alvará de soltura." 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. 4. Recurso em habeas corpus desprovido (STJ - RHC: 126185 MG 2020/0097865-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 11/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2021).

Belém, 13/06/2024